Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-44.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – Tutela antecipada de urgência em caráter antecedente requerida em sede de ação de exibição de documentos – Emenda à inicial não atendida – Sentença que indeferiu a petição inicial – Irresignação da autora – Objeto do pedido que é, efetivamente, a exibição de documentos (contratos bancários) – Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de

Ementa:
APELAÇÃO – Tutela antecipada de urgência em caráter antecedente requerida em sede de ação de exibição de documentos – Emenda à inicial não atendida – Sentença que indeferiu a petição inicial – Irresignação da autora – Objeto do pedido que é, efetivamente, a exibição de documentos (contratos bancários) – Entendimento do STJ que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento – Espécie de produção antecipada de prova – Hipótese dos autos, todavia, que não permite afirmar, com segurança, que o réu tenha negado o fornecimento dos documentos extrajudicialmente solicitados – Notificação, via e-mail, sem prova inequívoca de envio de procuração – Resposta do réu, por e-mail acostado pela própria autora, que evidencia a ausência de resistência ao fornecimento da documentação requerida - Alegações genéricas acerca das tentativas de solução extrajudicial – Inexistência de comprovação da recusa do réu – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000008-44.2020.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
JORGINA SCHAUSTZ NANTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-44.2020.8.26.0491 -Voto no 3144
2
Apelação no 1000008-44.2020.8.26.0491
Apelante: Jorgina Schaustz Nantes
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juíza: Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
Comarca: Rancharia 2a Vara Cível
Voto no 3144
APELAÇÃO Tutela antecipada de urgência em caráter
antecedente requerida em sede de ação de exibição de
documentos Emenda à inicial não atendida Sentença que
indeferiu a petição inicial Irresignação da autora Objeto
do pedido que é, efetivamente, a exibição de documentos
(contratos bancários) Entendimento do STJ que admite o
ajuizamento de ação autônoma para a exibição de
documento Espécie de produção antecipada de prova
Hipótese dos autos, todavia, que não permite afirmar, com
segurança, que o réu tenha negado o fornecimento dos
documentos extrajudicialmente solicitados Notificação,
via e-mail, sem prova inequívoca de envio de procuração
Resposta do réu, por e-mail acostado pela própria autora,
que evidencia a ausência de resistência ao fornecimento da
documentação requerida - Alegações genéricas acerca das
tentativas de solução extrajudicial
Inexistência de
comprovação da recusa do réu
Sentença mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 42/46) interposto contra a
sentença de fls. 40, cujo relatório se adota, que, em sede de ação cautelar de exibição
de documentos, ajuizada por Jorgina Schaustz Nantes em face do Banco Bradesco
S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição
inicial, com fundamento nos artigos 485, I, e 321 do Código de Processo Civil.
Isentou a autora de custas, em razão da gratuidade, sem fixação de honorários.
Irresignada apela a autora, aduzindo, em síntese, que a jurisprudência
deste E. Tribunal não exige, como requisito prévio, o requerimento administrativo,
no caso de exibição de documentos de um cliente em face de banco com o qual
possui conta. Assevera que, ao revés do consignado na r. sentença, a inicial foi
expressa ao mencionar quais os documentos que pretende sejam exibidos pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-44.2020.8.26.0491 -Voto no 3144
3
Além disso, constou da inicial a cópia do Boletim de Ocorrência, lavrado em face da
irmã da apelante, que era quem cuidava da conta bancária, em vista de ter esta lhe
causado prejuízos materiais e morais. Por tais razões, afigura-se necessária a exibição
dos documentos pleiteados, com o fito de que possa ser ajuizada, posteriormente,
ação de indenização em face da irmã da apelante. Forte nessas premissas, requereu o
provimento do recurso, para condenar o apelado na exibição dos documentos
pleiteados na inicial.
O recurso é tempestivo e isento de preparo (fls. 36/37).
O réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de
contrarrazões (fls. 52).
É o relatório.
Compulsando-se os autos da origem, vislumbra-se que a autora
ajuizou a presente ação de exibição de documentos, pleiteando tutela antecipada de
urgência em face do réu, relatando que necessitava obter documentos, tais como
termo de abertura de todas as contas mantidas pela requerente, cópia de cheques
depositados em suas contas bancárias, cópias de todos os contratos de empréstimos e
financiamentos feitos por ela ou por interposta pessoa, extratos das contas correntes,
etc. Afirma que o requerimento foi enviado por e-mail ao banco réu, o qual foi
respondido com “fim único específico de dificultar qualquer fornecimento de
informação”, não tendo sido, até o ajuizamento desta demanda, enviado qualquer dos
documentos solicitados. Ressalta que a documentação é necessária, haja vista que
pretende ajuizar ação de indenização em face de sua irmã e que, diante da negativa de
fornecimento administrativo dos documentos, não houve outra alternativa senão a
propositura desta demanda.
Pleiteou, assim, a concessão de tutela de urgência em caráter
antecedente, para que o réu fosse intimado para apresentar os documentos requeridos,
sob pena de multa (fl. 08) e, ao final, que o pedido fosse julgado integralmente
procedente.
O juízo a quo, em decisão de fls. 36/37, reconheceu subsistir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-44.2020.8.26.0491 -Voto no 3144
4
possibilidade do ajuizamento de demanda autônoma de ação de exibição de
documentos, mas, no entanto, determinou a emenda da petição inicial no prazo de 15
dias, “para demonstrar a existência de interesse processual - devendo indicar com
precisão os documentos cuja obtenção pretenda e a resistência da requerida à sua
pretensão, bem como demonstrar o atendimento aos requisitos acima elencados - sob
pena de indeferimento”, considerando que a resposta acostada aos autos indica que a
instituição requerida não se opôs à pretensão da autora.
A autora, contudo, quedou-se inerte. Sobreveio, outrossim, a r.
sentença, que indeferiu a inicial, diante da ausência da emenda anteriormente
determinada (fl. 40).
Tecidas essas considerações, faz-se mister consignar que, malgrado a
ação de exibição de documentos não subsista mais no Código de Processo Civil
como procedimento cautelar específico, o pedido de exibição de documentos
remanesce no ordenamento jurídico, podendo ser pleiteado como produção
antecipada de provas, inclusive de natureza satisfativa, nos termos do artigo 381 do
Código de Processo Civil.
No mesmo sentido é o entendimento recente do Superior Tribunal de
Justiça, que admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documentos,
até mesmo pelo procedimento comum, conforme os precedentes a seguir transcritos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO.
AÇÃO
AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o
ajuizamento de ação autônoma para a exibição de
documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do
CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum,
previsto nos arts.
318 e seguintes do CPC.
Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da
II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso
especial
provido.
(STJ
REsp:
1774987
SP
2018/0228605-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4
QUARTA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
13/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-44.2020.8.26.0491 -Voto no 3144
5
No Código de Processo Civil anterior, a exibição de
documentos era veiculada por meio de medida cautelar,
no entanto, com o advento do Código de Processo Civil
de 2015, a providência almejada pelo apelante deve ser
deduzida nos termos dos artigos 381 a 383 cumulados
com os artigos 396 a 404 de referido diploma legal. De
fato, o Código de Processo Civil aboliu o procedimento
cautelar autônomo para a exibição de documento ou
coisa (arts. 844 e 845 do CPC/1973). Porém, ainda se
revela possível a postulação da medida em caráter
preparatório, observando-se o rito da produção
antecipada da prova, previsto nos arts. 381 a 383, em
conjunto, no que couber, com as disposições dos arts.
396 a 404, todos do CPC/2015. O art. 381, III, desse
diploma permite a produção antecipada da prova nos
casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa
justificar ou evitar o ajuizamento de ação. (STJ AREsp:
1287279 SP 2018/0102297-1, Relator: Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,Data
de
Publicação:
DJ
15/05/2018).
Todavia, tal como acertadamente pontuou a magistrada a quo na
decisão de fls. 36/37, para o acolhimento da pretensão de exibição de contrato
bancário, devem ser satisfeitos os requisitos elencados na tese fixada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, quais
sejam:
“A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária.” (REsp no
1.3649.453, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
10.12.2014).
Sucede que, no caso em comento, não se pode afirmar, com
segurança, que o banco réu se negou a fornecer extrajudicialmente a documentação
pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-44.2020.8.26.0491 -Voto no 3144
6
Com efeito, malgrado o autor tenha instruído a petição inicial
com cópia da notificação encaminhada ao banco (fl. 19/20), referido documento não
é apto a demonstrar o exaurimento da via administrativa.
Tal entendimento tem esteio no fato de que a notificação
efetuada consiste em correspondência enviada à instituição financeira, na qual se
solicita que seja “fornecido (sic) a Requerente no prazo máximo de quinze dias,
cópia dos documentos abaixo listados, que servirão para ingresso da ação judicial em
face de quem de direito (...)”.
Entretanto, primeiramente, há que se consignar que não há prova
inequívoca de que a notificação enviada ao réu foi acompanhada da procuração ad
judicia outorgada ao patrono.
Ademais, a autora alega genericamente que o réu fez uma série
de exigências, na resposta à notificação, com o “fim único específico de dificultar
qualquer fornecimento de informação”. Sem razão, contudo. Deveras, consta da
resposta encaminhada pelo banco réu ao patrono da autora, por e-mail, que a
“solicitação será atendida porém com ressalva. A procuração ad-judicia apresentada,
não confere poderes para que seja entregue a você, portanto, será entregue a titular da
conta. As cópias solicitadas terá (sic) um custo, que está mencionado do quadro de
tarifas disponível pelo internet bank e fisicamente na sala de autoatendimento da
agência. Quanto ao prazo estipulado, não será possível apresentar todas as cópias
solicitadas uma vez que a conta já está encerrada e portanto teremos que solicitar ao
departamento que pede um prazo para resposta em torno de 30 dias. Qualquer dúvida
pode entrar em contato, estamos à disposição” (fls. 14/15).
Ora, restou evidenciado, pela própria documentação trazida na
inicial pela autora, que não houve qualquer resistência administrativa do banco réu
em fornecer a documentação. Ao revés, apenas exigiu-se, corretamente, que houvesse
procuração conferindo ao patrono poderes para tanto ou que a própria autora fosse
providenciar a documentação. Ademais, o pagamento de tarifas para emissão da
documentação consubstancia um dos requisitos mencionados no precedente do
Superior Tribunal de Justiça, alhures mencionado, o que não foi feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-44.2020.8.26.0491 -Voto no 3144
7
Assim, malgrado a autora tenha, de fato, na inicial, listado os
documentos que pretendia obter
tornando, pois, despicienda esta específica
determinação constante da decisão de fls. 36/37 -, não logrou êxito em demonstrar,
por outro lado, a resistência do requerido à sua pretensão, bem como o atendimento
aos requisitos acima elencados.
Desse modo, não se encontram, pois, satisfeitos os requisitos
delineados pelo C. STJ para autorização da medida. Conclui-se, dessa forma, que a
autora não logrou êxito em comprovar a recusa injustificada do réu à exibição do
documento, devendo ser mantida a r. sentença, pelos fundamentos delineados acima.
Nesse sentido, em casos análogos, já se pronunciou este E.
Tribunal de Justiça:
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS

Sentença de extinção do processo, sem exame do
mérito (arts. 330, inciso III e 485, inciso VI, ambos do
CPC) Insurgência da autora Elementos constantes
dos autos que demonstram que a autora é carecedor de
interesse processual Pressupostos fixados pelo C.
STJ, em julgamento de recurso especial representativo
de controvérsia (REsp 1.349.453) Hipótese em que,
diante das provas coligidas, não há como afirmar com
segurança que o réu tenha se negado a fornecer os
documentos
extrajudicialmente
solicitados
pelo
consumidor

Notificação
desacompanhada
da
procuração ad judicia outorgada pela autora ao seu
defensor constituído Ausência de pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária
Extinção mantida

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1027718-98.2019.8.26.0224;
Relator
(a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
26/11/2019).
AÇÃO CAUTELAR. Exibição de documentos. Autor
que afirma desconhecimento sobre a regularidade e
veracidade da contratação. Manifesta inadequação da
via.
Ausência,
ademais,
de
prévio
pedido
administrativo regular e de pagamento das taxas
pertinentes. Documento solicitado para ser entregue a
terceiro. Necessidade de procuração específica. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000008-44.2020.8.26.0491 -Voto no 3144
8
não
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1023695-
96.2019.8.26.0196; Relator (a): Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de fixar ou
majorar os honorários advocatícios, haja vista que não foram fixados em primeiro
grau e não houve constituição de procurador pelo apelado em sede recursal.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator